Tribunal: TJPA
Processo: 0812265-97.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812265-97.2024.8.14.0000

PACIENTE: HELIO DA CONCEICAO GARCIA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0812265-97.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ELLISON COSTA CEREJA, OAB-PA N.º 20.428.

PACIENTE:
HÉLIO DA CONCEIÇÃO GARCIA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

Processo originário n.º
0801490-80.2021.8.14.0015.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE

LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar contra decisão que homologou a prisão e a converteu em prisão preventiva do paciente, pelas supostas práticas dos crimes de
homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente à vista da argumentação defensiva declinada, no sentido de (i) excesso de prazo da prisão, (ii) presença de condições pessoais favoráveis à soltura do paciente
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A simples demora no andamento processual não enseja, automaticamente, a configuração de coação ilegal que justifique a concessão do mandamus, devendo a questão ser analisada sob o prisma da razoabilidade. No caso em questão, não se evidencia patente delonga processual, sobretudo porque os requisitos que autorizam a prisão preventiva ainda subsistem
.

4.

As condições pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

IV.

DISPOSITIVO:

5.

Ordem conhecida e denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados:
STJ,
Súmulas n.º 21 e n.º 52; TJPA, Súmula n.º 08
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC: 182097, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 30/08/2023
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
HÉLIO DA CONCEIÇÃO GARCIA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA,
preso desde 30/03/2021, em decorrência de prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva nos autos do
processo em referência nº.

0801490-80.2021.8.14.0015.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente em razão de: (i) excesso de prazo da prisão preventiva; e (ii) condições pessoais favoráveis, uma vez que é primário e possui bons antecedentes.

Sendo assim, requereu o deferimento de liminar visando a revogação da prisão preventiva e a expedição de Alvará de Soltura. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida (ID 21084760).

As informações da autoridade coatora constam do ID 21192896.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 21225067).

É O RELATÓRIO.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço da impetração e passo ao exame de mérito.

A controvérsia suscitada no presente writ refere-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Segundo o impetrante: (i) a prisão excede qualquer prazo razoável; (ii) o paciente possui condições pessoais favoráveis à sua soltura, sendo réu primário e detentor de bons antecedentes.

No que concerne ao excesso de prazo da prisão, alegando a defesa que o coato está preso desde o dia 30/03/2021, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar,
adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
, visto que, o processo está seguindo os trâmites legais. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

Embora, objetivamente, a custódia cautelar do paciente possa parecer prolongada, determinadas circunstâncias podem justificar sua dilação, sem que isso configure constrangimento ilegal, especialmente quando o atraso ocorrido não pode ser imputado ao juízo apontado como coator.

Ademais, deve-se levar em consideração a complexidade do processo, que apura os crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual (art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 211; art. 347, parágrafo único, c/c art. 69, todos do Código Penal, na forma do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990), exigindo maior cautela na eventual revogação da prisão. Os autos encontram-se em fase de designação de sessão do Tribunal do Júri, porém aguardam o julgamento do conflito negativo de competência, suscitado pela defesa do paciente após sua pronúncia.

Importante esclarecer ainda que o processo de referência (nº 0801490-80.2021.8.14.0015) aguarda decisão deste Tribunal acerca do Conflito de Jurisdição nº 0816155-44.2024.8.14.0000, para seu regular andamento.

Não se ignora o tempo de cárcere do ora paciente e, tampouco, a necessidade de se buscar a celeridade processual, mormente em caso de feito que lida com coato encarcerado cautelarmente. Todavia, os prazos processuais não são determinados de forma aritmética, mas tendo-se por norte o crivo de razoabilidade e a complexidade do feito.

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do mandamus, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Além disso, a custódia cautelar deve ser mantida pois se fundamenta na contemporaneidade dos fatos delituosos que a ensejaram, uma vez que o decreto prisional se baseou nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando a elevada gravidade do crime e o risco à aplicação da lei penal, eis que o coato empreendeu fuga para as cidades de Belém, Santa Izabel, Paragominas e Maracanã, sendo posteriormente preso por policiais (decisão coatora, ID 20972535, págs. 36-39.

Ademais, encontra-se encerrada a instrução criminal, com a conclusão do procedimento previsto nos arts. 413 e seguintes do Código de Processo Penal. Assim, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos das Súmulas n.º 21 e n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 21 do STJ.

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula 52 do STJ.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Nesse entendimento: STJ - RHC: 182097, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 30/08/2023.

Por derradeiro, consigno que o impetrante alega que o paciente possui
condições pessoais favoráveis à sua soltura
(réu primário, bons antecedentes). Contudo,
é remansosa a jurisprudência desta Corte Estadual no sentido de que as condições pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando demonstrado, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, como no caso em apreço. Nessa linha, transcreve-se a Súmula nº.8, do E.TJE:

Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012):
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Pelo exposto,
a necessidade da prisão cautelar do coato se encontra devidamente fundamentada e lastreada em dados concretos, emergindo como imprescindível
para garantia da ordem pública e resguardar a futura aplicação da lei penal
, devendo o encarceramento provisório do paciente subsistir.

DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/03/2025